Tribunal: TJPA
Processo: 0801162-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801162-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ELCINA DE SOUZA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. REJEITADA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PREVENÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REVOGANDO-SE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801162-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

AGRAVADA:
ELCINA DE SOUZA PAIXAO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, que deferiu em favor da agravada liminar, nos seguintes termos:

“Assim, defiro o pedido de liminar constante na inicial e, em consequência, determino que a autoridade coatora restabeleça a carga horária da impetrante em 200 horas, no prazo de 5 dias, a contar da intimação pessoal via mandado e sistema PJ-e. O descumprimento acarretará multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitado a 30 dias, em favor do impetrante, que será objeto de sequestro, se for necessário.

Determino à impetrada que comprove o cumprimento da liminar, sob pena de sequestro do valor da multa, decorrido 30 dias, ocasião em que a multa será majorada, se for o caso”
.

Aduz, preliminarmente, a intempestividade da impetração do
mandamus
perante o Juízo
a quo
, pois o mesmo fora impetrado em 16/12/2021 para atacar suposto ato ilegal perpetrado em janeiro de 2021, logo, excessivamente excedido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016⁄2009. Assim, latente a ocorrência da decadência do referido
writ
.

Assevera que a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, preceitua em seu art. 7º, §2º, sobre a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, sobretudo em razão de que caso venha a se apurar qualquer valor devido a partir do julgamento de mérito do presente, o mesmo poderia ser realizado a posteriori sem prejuízo ou urgência alguma, como bem preceitua o §4º do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança.

Afirma que pelas circunstâncias fáticas apresentadas na exordial, entende-se que a impetrante/recorrida não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo alegado (à carga-horária de 200h/mensais), isto porque, o direito a hora/aula está vinculado exclusivamente ao Edital do concurso público que defina previamente o quantitativo de horas a serem laboradas e remuneradas de forma fixa ao servidor ou de previsão legal que o defina, no caso da impetrante/agravada, a quantia equivalente a 100 horas aulas (vencimento base), podendo a Lei conceder ao administrador público certo grau de discricionariedade, para que complemente a carga horária do servidor conforme conveniência e oportunidade.

Alega que o Juízo
a quo
ao deferir a liminar pleiteada nos exatos termos formulados pela parte agravada, acabou por esgotar a dialética processual, contemplando o objeto demandado pela recorrida, o que macula a finalidade do ato judicial da sentença, que por si só, possui o condão de dar fim ao processo.

Afirma que não resta dúvida acerca da impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, uma vez que a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não somente o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo requerido, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada.

Ao analisar o pleito liminar,
deferi
o efeito suspensivo. (ID n. 8150739)

Em
CONTRARRAZÕES
a agravada pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, com a revogação da liminar deferida. (ID n. 8346801)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8512073).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

Inicialmente, rejeito a preliminar de suspensão da prevenção, considerando que apreciei a liminar do presente agravo de instrumento, prorrogando-se a competência à minha relatoria.

No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A agravada no ano de 2003 foi aprovada em
Concurso Público n.º 001/2003
, e entre os anos de 2014 a 2020 vinha recebendo os seus vencimentos iguais ao total de 200 (duzentas horas aulas) pois ministrava aulas nos turnos da manhã e tarde, de forma ininterrupta e desenvolve as suas atividades laborais desde ano de 2013 na escola municipal de ensino fundamental “Magalhães Barata” para onde foi encaminhada através do memorando nº 362/2013 datado de 08/05/2013.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando neste momento a liminar deferida no ID 8150739.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/05/2022